Tribunal: TJSP
Processo: 2084248-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para ordenar, em 24 (vinte e quatro) horas, o bloqueio de linhas telefônicas, 10 (dez) dias para apresentação de indicação de informações sobre tais linhas, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Valor da multa é razoável e proporcional, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para ordenar, em 24 (vinte e quatro) horas, o bloqueio de linhas telefônicas, 10 (dez) dias para apresentação de indicação de informações sobre tais linhas, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Valor da multa é razoável e proporcional, não comporta qualquer alteração. Prazo para cumprimento da ordem judicial mantido, levando-se em consideração a utilização fraudulenta do nome da empresa agravada para emissão de boletos. Decisão mantida. Recurso improvido.